Tribunal: TJPA
Processo: 0804553-86.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804553-86.2021.8.14.0024

APELANTE: LAZARO ALVES LIMA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0804553-86.2021.8.14.0024

EMBARGANTE:
LAZARO ALVES LIMA

ADVOGADO:
EDSON JESUS DA SILVA
(OAB/PA Nº 25.462-A)

EMBARGADO
:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA
(OAB/PA Nº 17.515-A)

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – Recurso conhecido e improvido.

CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAZARO ALVES LIMA
, em face do Acórdão de ID 18719165, por meio do qual conheci e neguei provimento a Apelação Cível, a fim de manter a sentença do
Juízo da Primeira Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou improcedente a demanda.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão uma vez que a decisão embargada não teria se pronunciado
acerca dos argumentos apresentados e os possíveis impactos da preliminar de cerceamento de defesa arguida no apelo.

Aduz que houve
lacuna significativa na análise das provas apresentadas a exemplo do laudo médico, das especificações técnicas do caminhão e dos vídeos do local do acidente, os quais entende terem sido subestimados na decisão, resultando em análise insuficiente por parte deste E. Tribunal
.

Sustenta ainda, que houve
ausência de reflexão sobre as alegações orais apresentadas em vídeo, situação que provocou interpretação incompleta dos fatos e argumentos apresentados pelas partes, sendo certo que as alegações orais, muitas vezes, fornecem informações adicionais, nuances e detalhes que não estão presentes nos autos do processo.

Assim, requer
o reconhecimento de contradição entre a parte dispositiva da sentença e sua conclusão, seguida da procedência da apelação interposta ou que seja esclarecida a omissão atacada, analisando-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida, a fim de anular a sentença e os atos posteriores.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

2. VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No que tange a alegada preliminar de cerceamento de defesa, destaco que não houve formalização deste tópico no recuso de apelação, de modo a permitir apreciação anterior ao mérito propriamente dito. Outrossim, no que tange à produção das provas destaquei no Acórdão que
“no decorrer da instrução processual foi oportunizado às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, bem como, destaco que ao final da audiência na qual restou frustrada a oitiva da testemunha do apelante,
não houve qualquer requerimento do autor objetivando a produção das provas requeridas
(
e até então, não realizadas)
, ou de outras que entendesse necessárias ao deslinde favorável da demanda (ID 17819818)”
.

Não há omissão a ser saneada, portanto.

No que tange à suposta deficiência na análise das provas e inobservância dos argumentos da sustentação oral, de igual modo não merecem acolhida, pois nítido
o intento do embargante de promover a revisão do julgado pelo mesmo Órgão judicial que o prolatou, desatento à circunstância de que os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de provas e rediscussão de teses de direito, mas exclusivamente à cirúrgica correção dos vícios da dicção judicial (omissão, contradição, obscuridade), ausentes na decisão.

Ademais, insta consignar que não constitui papel do órgão julgador satisfazer indagações e
informações adicionais que não estão presentes no feito
, como pretendido pelo recorrente, mesmo que a pretexto da necessidade de registro de elementos de prova, sob pena de se submeter a novos e diferentes rumos dados à lide pelas partes, tornando exacerbado e infindável o mister jurisdicional.

Ao julgador é conferida liberdade para apreciar a causa, resguardada, evidentemente, a exposição dos motivos de seu convencimento.

Nesse contexto, assegura-se, foi proferida a decisão
ad quem
, com arrimo no conjunto probatório formado que
não permitiu o deferimento do pedido indenizatório formulado porquanto ausente o nexo causal

entre o acidente sofrido pelo autor e a alegada conduta da requerida, condição básica para a reparação dos gravames ocorridos.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024